Tribunal: TJPA
Processo: 0803180-19.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803180-19.2022.8.14.0013

APELANTE: JOSE MARIA PEIXOTO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0803180-19.2022.814.0013

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA/PA

APELANTE: JOSE MARIA PEIXOTO DE SOUSA

ADVOGADO PARTICULAR: ANDRE VAGNER PESSOA MACAPUNA, OAB/PA 29.339 E OUTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ARTIGO 147-B DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA PRELIMINAR POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO.
TESE REJEITADA.

NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA, POIS O DECRETO CONDENATÓRIO SUSTENTOU-SE NA PALAVRA SEGURA E CLARA DA VÍTIMA, QUE SE COADUNA COM OS DEMAIS TESTEMUNHOS EM JUÍZO, ENCONTRANDO-SE AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO EM QUESTÃO INCONTESTES.
AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE DEMONSTRAM CLARAMENTE A CULPABILIDADE DO MESMO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.

M É R I T O

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL. JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA. NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA É FIRME E SEGURO, COMPROVANDO QUE O ACUSADO, SEU EX-COMPANHEIRO LHE AMEAÇAVA VERBALMENTE, POR NÃO ACEITAR O TÉRMINO DO RELACIONAMENTO.

2.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA PARA AMEAÇA.
IMPOSSIBILIDADE.
A LEI Nº 14.188/2021 INTRODUZIU AO CÓDIGO PENAL O CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA, QUE FICOU POSITIVADO NO ARTIGO 147-B. A INTENÇÃO DO LEGISLADOR FOI PROPICIAR MAIS GARANTIAS E PROTEÇÃO À MULHER - O DOLO NO CRIME DO ARTIGO 147-B DO CP CONSISTE NA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DO AGENTE EM QUERER AMEAÇAR, CONSTRANGER, ETC. NÃO SE EXIGE QUE AJA COM O FIM ESPECÍFICO DE CAUSAR DANO EMOCIONAL - OS ELEMENTOS DOS AUTOS CONSUBSTANCIAM-SE EM PROVAS HÁBEIS A SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO, PORQUANTO DEMONSTRAM DE FORMA SATISFATÓRIA QUE O ACUSADO PRATICOU O CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA, CAUSANDO DANO EMOCIONAL À VÍTIMA, O QUE RESTOU COMPROVADO PELA PROVA TESTEMUNHAL, SENDO DE RIGOR A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 147-B DO CP - A CONDUTA DO ACUSADO SE AMOLDA AQUELA DESCRITA NO ARTIGO 147-B DO CP, RAZÃO PELAS QUAL É INVIÁVEL ACOLHER O PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA.

3.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
.
IMPROVIMENTO.
A PENA DE MULTA É UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU.

ASSIM, SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 06 (seis) meses de reclusão em regime Aberto, além de 100 (cem) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

01
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
03
de
fevereiro
de 2025 e término no dia
10
de
fevereiro
de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA, 10 de
fevereiro
de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSE MARIA PEIXOTO DE SOUSA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema/PA
(ID nº 22688797) que condenou igualmente o ora apelante à pena de
06 (seis) meses de reclusão em regime Aberto, além de 100 (cem) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 41/44, ID nº 22688752), que no dia 24/10/2022, a vítima SOLANGE GOMES DE SOUSA, compareceu a Delegacia de polícia de Capanema e narrou que foi vítima do crime de violência psicológica, praticada por seu companheiro JOSÉ MARIA PEIXOTO DE SOUSA.

A vítima relata que desde o mês de março no ano de 2022, passou a sofrer violência psicológica praticada por José Maria, o qual começou a apresentar comportamentos hostis, gritando com Solange, exigindo que ela faça a comida do jeito que ele quer, indagando acerca do seu horário de chegada do trabalho, bem como humilhando ela e suas filhas. Em setembro do corrente ano, durante uma discussão do casal, José Maria ameaçou a vítima dizendo: “VOU TE DAR UM MURRO COM TANTA FORÇA NA TUA CABEÇA QUE VAI TAMPAR O TEU CU COM O OSSO DO TEU PESCOÇO” (textuais).

No dia 23/10/2022, por volta das 19hs30min., durante um desentendimento, o acusado disse: “TU É UMA COVARDE, ME ABANDONA, TU SABE QUE EU NÃO POSSO PEGAR ÁGUA” (textuais), em seguida começou a gritar e apontar o dedo no rosto da vítima, ameaçando lesiona-la.

Dias atrás, o réu disse: “SOL, TU AINDA VAI CHORAR LÁGRIMA DE SANGUE, TU NÃO SABE O QUE É UMA SAUDADE, TU AINDA VAI FAZER EU COMETER UMA DESGRAÇA” (textuais).

Por fim, no dia 24/10/2022, Solange pediu que José Maria não gritasse com seu pai, o qual é deficiente visual, mas aquele respondeu: “EU QUERO MAIS E QUE SE LASQUE, EU NÃO TENHO NADA A PERDER” (textuais).

GERMANDA DE SOUSA CAMPOS, filha da vítima, relata que no dia 24/10/2022, seu padrasto José Maria começou a gritar com sua mãe dizendo: “TU VAI SE ARREPENDER DE TA QUERENDO SE SEPARAR DE MIM. O DEMÔNIO ANDA CONDIGO. TODA DESGRAÇA QUE ACONTECE CONTIGO É CULPA TUA MESMO” (textuais), além disso, afirma que nos últimos meses o réu ficou mais agressivo e que presencia as gritarias dele, o qual “praticamente todos os dias faz uma confusão” (textuais).

Em sede policial, o denunciado
JOSÉ MARIA PEIXOTO DE SOUSA
, confessou parcialmente a autoria do crime, afirmando que algumas coisas foram ditas em tom de brincadeira. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 147-B do Código Penal c/c 7º, II, da Lei nº 11.340/06.

Em razões recursais
(fls. 148/158, ID nº 22688809), o recorrente pugnou
preliminarmente pela nulidade por ausência de fundamentação
, no mérito, suscitou a
absolvição por insuficiência de provas
, em razão da condenação ser baseada somente no depoimento da vítima, e,
pela
desclassificação para o artigo 147 do Código Penal,
por ausência de dolo por ser mulher, e, por fim, pela isenção da pena de multa.

Em sede de contrarrazões
(fls. 161/164, ID nº 22688812), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja conservada na íntegra.

Nesta instância superior
(fls. 169/175, ID nº 24102755), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
pois o conjunto probatório constante nos autos se revela suficiente para embasar o edito condenatório em face do apelante.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

A Defesa requereu
preliminarmente
a reforma da sentença condenatória, sob alegação de ausência de fundamentação da sentença condenatória, não merece prosperar, eis que este se encontra pautado no robusto arcabouço probatório constante nos autos.

Como se sabe, o princípio da motivação das decisões judiciais encontra assento na Constituição Federal, cujo art. 93, inciso IX, impõe ao Julgador o dever de fundamentar suas deliberações, sob pena de nulidade. Trata-se, em verdade, de uma garantia diretamente relacionada ao devido processo legal, pois é a partir da exposição das razões de decidir que o Magistrado enfrentará as teses suscitadas pelas partes, sopesará as provas produzidas e, em especial, formará o seu livre convencimento motivado.

Nesse trilhar, a legislação processual brasileira, seja na esfera civil ou penal, adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, por meio do qual o Julgador é livre para formar a sua própria convicção, desde que assim o faça de forma motivada, expondo as razões fático-jurídicas que embasaram o seu convencimento. Não por outra razão, o ordenamento jurídico brasileiro também estabeleceu a fundamentação como um dos requisitos ou elementos essenciais da Sentença, sob pena de nulidade absoluta, conforme disposto nos artigos 381, inciso III, e 564, inciso V, ambos do Código de Processo Penal e, igualmente, no art. 489, inciso II, da Lei Adjetiva Civil.

Infere-se, portanto, que a fundamentação das decisões judiciais é corolário do
due process of law
, permitindo aos jurisdicionados o pleno conhecimento dos motivos que conduziram o Magistrado à formação do seu livre convencimento, bem, como, assegurando-lhes condições para combater o posicionamento adotado e solicitar a revisão do
Decisum
perante as instâncias recursais, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição.

Dessa forma, considerando-se a relevância da exposição da
ratio decidendi
para a concretização da garantia constitucional do devido processo legal, o Magistrado tem o dever de fundamentar suas decisões, sob pena de incorrer em nulidade absoluta por vício de motivação.

A Sentença combatida fundamentou a condenação do apelante na palavra da vítima e demais testemunhas, tendo o Juízo discorrido sobre a exatidão da narrativa da ofendida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (art. 171, caput, do CP). Preliminar de nulidade DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO rejeitada. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE COGNOSCÍVEL, IMPROVIDO. REFORMA, DE OFÍCIO, DE PARTE DA SENTENÇA
. 1. Em preliminar, a Recorrente alega a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. O argumento não merece guarida. No caso em tela, diferentemente do que sustenta a Apelante, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, havendo a Juíza a quo apontado os motivos que a levaram a condenar, com base no seu livre convencimento motivado, a Recorrente, ostentando o decreto condenatório adequada e suficiente fundamentação, inexistindo, portanto, ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, cabendo destacar, a título de ilustração, que, conforme já decidiu o STF, a falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta. Interpretação que se extrai do inciso IX do art. 93 da CF/88 (STF, HC 105349 AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, julgamento em 23.11.2010, publicação em 17.02.2011). Dessa forma, considerando que a sentença objurgada não padece de nenhuma nulidade, rejeito a prejudicial. (...)
(TJ-CE - Apelação Criminal: 0202797-39.2022.8.06.0296 Fortaleza, Relator: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/10/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ART. 147-B DO CP) - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE IMPOSSIBILIDADE – DOLO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO - IRRELEVÂNCIA.
- A Lei n. 14.188/2021 introduziu ao Código Penal o crime de violência psicológica, que ficou positivado no art. 147-B. A intenção do legislador foi propiciar mais garantias e proteção à mulher - A violência psicológica é uma das formas mais difíceis de se identificar, embora possa se concretizar em situações cotidianas das mais diversas, nas quais o agressor pratica condutas abusivas que abalam a paz e a tranquilidade da mulher vitimada e vão, paulatinamente, minando a sua autoestima e a sua capacidade de autodeterminação – O dolo no crime do art. 147-B do CP consiste na vontade livre e consciente do agente em querer ameaçar, constranger, etc. Não se exige que aja com o fim específico de causar dano emocional - No caso vertente, ficou demonstrado que as ameaças e agressões verbais perpetradas pelo acusado contra a vítima, causaram-lhe efetivo abalo emocional e psicológico, como se extrai das suas declarações - O fato de o agente não estar com o ânimo calmo quando promete causar mal injusto a vítima não anula a vontade de intimidar. Logo, subsiste o dolo. V .V.P.: Para fins de caracterização da violência psicológica, além do depoimento da vítima fazem-se necessários outros elementos que comprovem o dano emocional significativo sofrido por ela em decorrência dos atos de violência. Verificado que o arcabouço probatório é frágil e insuficiente, a absolvição é medida de rigor, com base no princípio do in dubio pro reo.
(TJ-MG - APR: 00072718620228130637, Relator: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 08/11/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 08/11/2023).

E ainda, o princípio "
in dubio pro reo"
deve ser aplicado quando houver insegurança quanto à culpabilidade do réu. Entretanto, no caso em tela, não restam dúvidas sobre a prática delitiva, a qual foi adequadamente comprovada nos autos. O contexto apresentado pelas testemunhas e a natureza das ameaças proferidas pelo apelante demonstram claramente a culpabilidade do mesmo, sendo desnecessária qualquer aplicação deste princípio.

Dessa forma passo à análise do mérito recursal.

M É R I T O

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
ficaram provadas devido o conjunto probatório colacionado aos autos, sobretudo pelo depoimento da ofendida em sede policial e judicial.

A vítima SOLANGE GOMES DE SOUSA, em seu depoimento prestado em juízo confirmou os fatos narrados na denúncia, ao dizer:

“Que inicialmente José Maria era um homem tranquilo, mas passado o tempo, ficou agressivo e não aceitou o fim do relacionamento. Que “ele quis tipo que forçar a viver com ele”. Após comunicar o seu desejo de se separar, o réu passou a lhe ameaçar. Solange afirma que decidiu ir à delegacia denunciar a violência sofrida após Jose Maria lhe empurrar contra seu pai, o qual é deficiente visual. Na tentativa de lhe

manipular, o réu dizia que estava doente e não podia trabalhar, obrigando a vítima a comprar todos os alimentos de sua dieta e remédios, entretanto, o dinheiro da vítima custeava apenas a alimentação da família. A vítima ratificou as agressões verbais descritas na exordial”.

E ainda, a
s declarações da ofendida foram confirmadas pela informante
GERMANDA DE SOUSA
, filha da vítima, declarando em juízo:

“Que José Maria era um homem tranquilo e carinhoso inicialmente, mas após adoecer ficou agressivo, xingando sua mãe, cobrando seus horários e exigindo que tudo fosse feito do seu jeito. Afirma que o acusado pressionava sua mãe contra a parede, gritava e possuía um terçado em seu quarto para ameaçar Solange, bem como humilhava ela e suas irmãs, dizendo que elas dependiam dele. Que sua mãe ficou e ainda está abalada emocionalmente, pois sempre que vê Jose Maria, fica nervosa e com medo. Em decorrência do trauma, tem dificuldades de dormir, tendo constantes pesadelos”.

O réu JOSE MARIA PEIXOTO DE SOUSA, por sua vez, ao ser ouvido em juízo, negou a autoria delitiva
.

Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

No caso em tela, o depoimento prestado pela vítima é seguro e firme, diante disso, não é possível retirar a validade de sua palavra, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento no que tange a necessidade de responsabilização criminal do apelante.

E ainda,
como é sabido, cuidando-se de investigação de ilícitos cometidos com violência ou grave ameaça de gênero em ambiente doméstico, faz-se sempre de particular importância o depoimento da vítima, notadamente quando nada de concreto desabona seu devido crédito, muito pelo contrário, a filha da vítima, presente nos momentos das ameaças, confirmou a versão da vítima em juízo. Nesse sentido, aliás, já se posicionou o Supremo Tribunal Federal (1ª T
ARE 694.813
- AgR/RS Rel. Luiz Fux j. 28.08.2012). Tal, igualmente, vem sendo o torrencial posicionamento das duas turmas de competência criminal do Superior Tribunal de Justiça, ambas há anos frisando que a palavra da vítima reclama sempre grave consideração em investigações dessa natureza.

Assim, resta demonstrado que o réu subsumiu ao tipo penal a ele imputado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
. AMEAÇA.
AUTORIA
.
PROVA
. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CUIDANDO-SE DE INVESTIGAÇÃO DE ILÍCITOS COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA DE GÊNERO EM AMBIENTE DOMÉSTICO, FAZ-SE SEMPRE DE PARTICULAR IMPORTÂNCIA O DEPOIMENTO DA VÍTIMA, NOTADAMENTE QUANDO NADA DE CONCRETO DESABONA SEU DEVIDO CRÉDITO.
(TJ-SP, APR 1501850-66.2022.826.0544, Relator Sergio Mazina Martins, 12ª Câmara de Direito Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado em 15/02/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA - ABSOLVIÇÃO - NÃO CABIMENTO - PROVA ORAL SUFICIENTE - CONDUTAS TÍPICAS - DOLO EVIDENCIADO - REDUÇÃO DAS PENAS APLICADAS - POSSIBILIDADE - REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - DECOTE DA INDENIZAÇÃO FIXADA - IMPOSSIBILIDADE.
1. Imperiosa a manutenção da condenação pela prática dos crimes previstos no art. 147, caput, e art. 147-B, ambos do Código Penal, quando o conjunto probatório demonstra a conduta descrita na Inicial. 2. A consumação do crime de ameaça não exige o ânimo calmo e refletido. 3. A palavra da vítima, firme e segura, basta para a configuração do delito previsto no art. 147-B do CPB, sendo desnecessária a existência de laudo pericial. (...).
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00402266420238130079, Relator: Des.(a) Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, Data de Julgamento: 11/09/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 11/09/2024).

Como se vê, não restou demonstrado qualquer motivo para que a ofendida
certamente com exposi
çã
o de si mesma
viesse a gratuitamente acusar o apelante do delito contido na peça acusatória.

É irrefutável a promessa de mal injusto e grave. As palavras do Acusado são suficientes para a caracterização do crime. O delito de ameaça é formal, consumando-se independentemente de resultado naturalístico.

Ademais, "A perda momentânea do autocontrole, ainda que motivada por sentimento de indignação ou cólera impelidas por injusta provocação da vítima, não elidem a culpabilidade, podendo, ao máximo, justificar a redução da pena com fulcro no art. 65, III, 'c', do mesmo diploma legal" (trecho citado no julgamento do
AgRg no HC 805325/PR
2023/0061487-7, Rel. Ministro Nome - QUINTA TURMA, em 22/05/2023).

A consumação do crime não exige "a intenção calma, especial e refletiva de pronunciar um mal a alguém", desde que as expressões do agente sejam suficientes para incutir temor nas vítimas. É exatamente esse o caso.

Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor do ilícito assim reprovável e injustificado, devendo ser condenado nos termos da denúncia.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, ameaçando-a, sendo esta sua ex-companheira, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
NÃO VIOLAÇÃO
.
AMEAÇA
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
INÉPCIA DA DENÚNCIA
.
SENTENÇA PROFERIDA
.
TESE SUPERADA
.
AUSÊNCIA DE PROVAS
.
NÃO IDENTIFICAÇÃO
.
DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA
.
DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL
.
SUFICIÊNCIA
.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO
. (...)
3. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.

4. Na espécie, o réu foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. As instâncias de origem demonstraram haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações de testemunha colhidas na fase inquisitorial e o depoimento judicial da ofendida. Assim, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos.
(...)
(STJ, AgRg no AREsp 2027236 SP 2021/0390016-7, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, Julgado em 02/08/2022, Publicado em 09/08/2022).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado ameaçava constantemente sua ex-companheira, não aceitando o término do relacionamento. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de ameaça no âmbito da violência doméstica, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição por insuficiência de provas do apelante deveras ser rejeitado.

2.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA PARA AMEAÇA.

Na espécie, ficou evidente que o acusado, reiteradamente, de forma livre e consciente, vem praticando violência psicológica contra a vítima, seja por meio de xingamentos e de agressões verbais. Além disso, lhe empurra e obriga a comprar todos os alimentos para sobrevivência da família.

Ora, não há dúvidas de que a constante submissão da vítima a esse comportamento do acusado causa nela profundo abalo emocional e psicológico, assim, a conduta do acusado, portanto, amolda-se aquela descrita no artigo 147-B do CP.

A violência psicológica, cujo conceito já existia desde a entrada em vigor da Lei nº
11.343
/2006, no seu inciso II art.
7º
, é sutil e por não deixar marcas visíveis, como a violência física, é silenciosa e de difícil identificação, o que torna esse tipo de violência ainda mais cruel e danosa. Na maioria das vezes, nem mesmo a mulher vitimada tem consciência de que está sendo submetida a esse tipo de violência e muitas vezes ela não consegue sequer nomeá-la.

Até o advento da Lei nº
14.188
/2021, que introduziu o tipo penal do artigo
147-B
ao
CP
, a violência psicológica poderia se manifestar de várias formas, uma ameaça, uma injúria ou qualquer outra forma de agressão, mesmo física. No entanto, poderia acontecer violência psicológica sem que nenhum crime fosse praticado.

Nesse contexto, o legislador percebeu que para propiciar mais garantias e proteção à mulher era preciso suprir essa lacuna e, assim, introduziu ao
Código Penal
o crime de violência psicológica, que ficou positivado no artigo
147-B
do
CP
.

A violência psicológica, como já mencionado, é uma das formas mais difíceis de se identificar, embora possa se concretizar em situações cotidianas das mais diversas, nas quais o agressor, de forma sagaz e constante, pratica condutas abusivas que abalam a paz e a tranquilidade da mulher vitimada e vão, paulatinamente, minando a sua autoestima e a sua capacidade de autodeterminação.

O crime é material, isto é, exige-se um resultado naturalístico: a provocação de dano emocional à mulher e a comprovação pode se dar por qualquer meio de prova, desde laudos médicos e psicológicos, como, também, testemunhos e as declarações da própria vítima.

Diversamente do alegado pela Defesa, a configuração do crime do artigo 147-B não exige habitualidade da conduta, demandando apenas que a ação cause à vítima dano emocional que prejudique ou perturbe o seu desenvolvimento mental, degrade ou controle suas ações e comportamentos.

O dolo no crime do art.
147-B
do
CP
consiste na vontade livre e consciente do agente em querer ameaçar, constranger, etc. Não se exige que aja com o fim específico de causar dano emocional.

Na espécie, o dolo do acusado restou configurado e sua conduta foi suficiente para causar dano emocional à vítima, como demonstrado alhures pela prova oral.

Como consignado alhures, o crime do art.
147-B
do
CP
é material e, portanto, exige-se prova de que a conduta do agente causou dano emocional à vítima. A prova da materialidade pode se dar por meio de laudos médicos e psicológicos, como, também, testemunhos e as declarações da própria vítima.

Todavia, diversamente do que alega a Defesa, tem prevalecido na doutrina o entendimento de que não é necessário realizar perícia para comprovação do crime, uma vez que o resultado do crime não é a lesão à saúde psíquica, mas, sim, o dano emocional.

Nesse sentido:

“A prova do resultado pode ser feita pelo depoimento da ofendida, por depoimentos de testemunhas, relatórios de atendimento médico, relatórios psicológicos ou outros elementos que demonstrem o impacto do crime para o pleno desenvolvimento da mulher, o controle de suas ações, o abalo de sua saúde psicológica ou algum impedimento à sua autodeterminação. Considerando que o resultado do crime não é a lesão à saúde psíquica, mas o dano emocional (dor, sofrimento ou angústia significativos), laudos técnicos não são necessários. (FERNANDES, Valéria Diez Scarance; ÁVILA, Thiago Pierobom de; CUNHA, Rogério Sanches. Violência psicológica contra a mulher: comentários à Lei nº
14.188
/2021. Meu site jurídico, 29 de julho de 2021. Disponível em: https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2021/07/29/comentários-lein14-1882021/. Acesso em: 14 out. 2021)”.

Na espécie, como demonstrado, o dano emocional causado à vítima restou cabalmente configurado pela palavra da própria vítima, bem como o depoimento de sua filha, que demonstrou a gravidade do quadro de violência psicológica perpetrado pelo apelante. Logo, é patente o significativo dano emocional sofrido pela ofendida.

Como demonstrado, ameaçar a vítima foi apenas um dos meios utilizados pelo acusado para a prática do crime de violência psicológica. A conduta do acusado se amolda perfeitamente ao crime do art.
147-B
do
CP
, de modo que é incabível acolher a pretensão defensiva de desclassificação.

Desse modo, comprovados a autoria, a materialidade e o dolo, bem como o dano emocional causado na vítima, não há dúvidas sobre a caracterização do crime de violência psicológica, tipificado no art.
147-B
do
CP
, razão pela qual é inviável acolher o pleito absolutório ou desclassificatório.

3.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA.

Neste particular, a defesa guerreia pelo afastamento da pena de multa, uma vez que o apelante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença, militando em seu favor a presunção da hipossuficiência econômica.

Adianto, que
não
acolho o requerimento da Defesa.

A pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu.

Assim, sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

AGRAVO
EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO CUMULATIVA À PENA RIVATIVA DE LIBERDADE
. Não vinga a pretensão de isenção do pagamento da pena de multa, pois que se trata de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, sendo de aplicação cogente, não havendo previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Além do que, nos termos do art. 51 do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença, a multa passa a ser considerada dívida de valor, com aplicação das normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, razão pela qual eventual impossibilidade de pagamento deverá ser arguida perante o Juízo Cível, competente para tanto. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(
Agravo
Nº
70073806119
, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do
RS
, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 27/07/2017).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NA PROVA. ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) DO TIPO PENAL EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO MANTIDA. [...] INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL QUE É POSSÍVEL EM FACE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS RÉUS
. A pena de multa está expressamente prevista no Art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, de sua inconstitucionalidade. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. APELAÇÃO DO RÉU ADEMIR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU JÚLIO PROVIDA, EM PARTE.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 70081866402, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 29/08/2019).

Entendo por prejudicado o pedido de pena-base ao mínimo legal, do crime previsto no artigo 147 do CP, uma vez que tal redução dependia do acolhimento do pedido de desclassificação, o qual não foi aceito.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

m
antendo a pena do apelante em 06 (seis) meses de reclusão em regime Aberto, além de 100 (cem) dias-multa.

É como voto.

Belém, 11/02/2025